Tribunal: CARF
Processo: 10074.001624/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.001624/2009-81
ACÓRDÃO
3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 17/04/2006 a 11/07/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO NA DECISÃO DA SECEX.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Irregularidades imputadas a procedimento administrativo da SECEX não
contaminam o lançamento tributário regularmente constituído pela
Receita Federal do Brasil. Assegurados o contraditório e a ampla defesa no
processo administrativo fiscal, com ciência do auto de infração,
apresentação de impugnação, apreciação motivada das alegações e acesso
ao duplo grau de jurisdição administrativa, inexiste prejuízo ao direito de
defesa.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 17/04/2006 a 11/07/2006
DRAWBACK SUSPENSÃO. PERÍODO ANTERIOR A 28/07/2010. VINCULAÇÃO
FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BENEFICIÁRIO.
SÚMULA CARF No 227.
O regime aduaneiro especial de drawback, em sua modalidade suspensão,
impõe que, até 28/07/2010, haja vinculação física entre os insumos
importados com suspensão de tributos e os produtos exportados. A
inexistência de controles e registros idôneos que assegurem a
rastreabilidade física e quantitativa dos insumos impede a consolidação do
benefício fiscal. Súmula CARF no 227.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-45.117, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo o lançamento de ofício.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 17/04/2006 a 11/07/2006
REGIME
DRAWBACK-SUSPENSÃO.
EXPORTAÇÕES
CONSIDERADAS
NÃO
COMPROVADAS PERANTE A SECEX. INADIMPLEMENTO.
A suspensão de tributos, pela aplicação do regime Drawback, obriga o beneficiário
a comprovar, perante a Secex, nas condições e prazos estabelecidos, a efetiva
exportação dos produtos em cuja elaboração tenham sido utilizadas as
mercadorias importadas. A Secretaria da Receita Federal do Brasil não tem
competência legal para aceitar exportações consideradas, pela Secex, como não
comprovadas.
DRAWBACK-SUSPENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DE CONTROLES E
REGISTROS ESPECÍFICOS DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO FÍSICA. INOBSERVÂNCIA.
O Regime Aduaneiro especial de Drawback-Suspensão submete-se ao Princípio da
Vinculação Física, o qual trata da obrigatoriedade de aplicação dos insumos
importados na fabricação das mercadorias exportadas, de acordo com o
compromisso firmado através do respectivo Ato Concessório. Para tanto, deve a
beneficiária manter controles e registros de estoque das mercadorias
relacionadas ao Regime nos moldes previstos na legislação do IPI e da produção
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
3
dos correspondentes produtos finais, sob pena de não comprovar a observância
do mencionado princípio.
DRAWBACK. CONDIÇÕES FIXADAS NO ATO CONCESSÓRIO.
Para demonstrar o adimplemento do regime drawback, é ônus do beneficiário
comprovar a realização da exportação dos produtos conforme espécie,
quantidade, valor, prazo e demais condições estabelecidas no ato concessório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de exigência de crédito tributário, relativo a Imposto de
Importação, acrescido de multa de ofício e juros de mora, objeto do Auto de
Infração de fls. 02-13, perfazendo, na data da autuação, um total de R$
125.047,85.
Na descrição dos fatos relativa ao Imposto de Importação (fls. 06), consta:
“001 - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR -
DRAWBACK SUSPENSÃO O importador, por meio das DI's/adições de n°
06/0431671-7/001, 06/0597896 9/001, 06/0655600-6/001 e 06/0801611-4/001,
submeteu mercadorias ao regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade
suspensão, por meio do Ato Concessório n° 2006.0045787.
Ocorre que, findo o prazo estabelecido no regime, a Secex considerou totalmente
inadimplido o compromisso de exportar. Não tendo o beneficiário tomado nenhuma
das demais providências elencadas no art. 342 do RA/2002, resolve-se a suspensão,
exigindo-se os tributos devidos, conforme Termo de Constatação em anexo.”
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal anexo ao Auto de Infração (fls. 14-
26):
"[...] 1) ORIGEM E OBJETO DA AÇÃO FISCAL A presente ação fiscal originou-se em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 0715400 2009 00500-3,
cujo objeto é a verificação do efetivo cumprimento das obrigações fiscais referentes
ao Ato Concessório Drawback Suspensão n°: 2006.0045787.
[...] 3) AS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR SOB ANÁLISE Amparada pelo ato
concessório analisado, a Roche registrou as seguintes Declarações de Importação:
06/0431671-7/001, 06/0597896-9/001, 06/0655600 6/001 e 06/0801611-4/001
(fls. 29,43,55/87). As exportações pretensamente vinculadas a este ato concessório
foram registradas entre os meses de julho/2006 e março/2007 (fls. 44,164/216).
A data final para a efetivação das exportações, prevista no Ato Concessório, foi o
dia 19/04/2008.
FATOS APURADOS E IRREGULARIDADES CONSTATADAS 4.1) Inadimplemento Total
do Ato, decretado pela Secex O ato concessório sob análise foi considerado
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
4
totalmente inadimplido pela Secex, conforme consta do sistema Drawback, com
diagnóstico feito em janeiro de 2009: 'INADIMPLEMENTO TOTAL, COM BASE NO
ARTIGO 162 DA PORTARIA SECEX N° 14 DE 17/11/2005. SUJEITO A RECURSO NA
FORMA DA LEI 9784/99' (fls. 25,35,49,42) (obs.: na verdade, o ato é do ano de
2004, e não de 2005).
[...] Assim, resta claro que a Secex, com sua decisão, não aceitou as exportações a
ela apresentadas, pois a Roche comprovou o envio à Secex da relação de
exportações efetivadas, para a comprovação das exportações vinculadas ao regime
(fls. 107/109, 220/226)
Portanto, a situação deste ato concessório foi equiparada à situação em que não há
nenhuma exportação que comprove a utilização da mercadoria importada.
Segundo a legislação vigente, não é da competência da Receita Federal do Brasil
(RFB) aceitar exportações não admitidas pela Secex, mesmo que essas exportações
tenham sido efetuadas dentro do prazo previsto no respectivo ato de drawback.
Cabe à Secex a concessão do benefício de drawback suspensão, bem como o
acompanhamento e a verificação do adimplemento do ato concessório. A partir de
01/11/2001, com a implantação do módulo drawback no Siscomex, a concessão e o
acompanhamento da Secex passou a ser efetivada por meio do Siscomex (drawback
eletrônico).
Assim, todo o processo formal do drawback suspensão, que se inicia com o pedido
de concessão do benefício e se encerra com a sua comprovação, é efetuado perante
a Secex, seguindo-se as normas editadas por esta, conforme determina a legislação.
[...] Como se pode constatar, a legislação é bem clara ao determinar a
apresentação das exportações à Secex para comprovação de ato de drawback
suspensão, não cabendo portanto à RFB analisar exportações não admitidas pela
Secex.
Disciplinando situação análoga, referente a casos concernentes a exportações não
apresentadas tempestivamente à Secex, em consonância com a legislação, a
Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT) posicionou-se no sentido de
que não cabe à RFB admitir tais exportações. Ora, se não cabe à RFB admitir
exportações não apresentadas à Secex (não analisadas), com muito maior razão
não lhe cabe admitir exportações apresentadas mas não aceitas pela Secex
(analisadas e não aprovadas). É o sentido que se pode extrair do Parecer Cosit n°
53, de 22 de julho de 1999:
[...] Ressalte-se que as Portarias que sucederam a Portaria Secex 04/97, Portarias
Secex 11/2004, 14/2004, 35/2006, 36/2007 e 25/2008, mantiveram a mesma linha,
somente alterando o prazo (60 dias) e o meio para a comprovação (módulo de
drawback no Siscomex). Com a publicação da Portaria Secex 07/2008 (art. 7o), a
partir de 12/05/2008, foi introduzida uma possibilidade de comprovação
automática do compromisso, mas também não houve modificação na regra de que
a comprovação deve ser feita junto à Secex.
[...] Isso significa que, caso as exportações não tenham sido efetivamente
comprovadas perante a Secex, não é juridicamente possível comprovar, perante a
RFB, a realização das exportações compromissadas, mesmo que, eventualmente,
tenham ocorrido.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
5
Corroborando o entendimento acima, a competência da Secex também é assentada
para a regularização de descumprimento de condições previstas nos atos
concessórios, nos termos do art. 390, III, do Regulamento Aduaneiro:
[...] Para as operações atuais (a partir de 12/05/2008), com as alterações
introduzidas pela Portaria Secex 7/2008, a regra anterior (sobre as comprovações)
foi parcialmente modificada, com a alteração do art. 124 da Portaria Secex
36/2007, atualmente regulado pelo art. 131 da Portaria Secex 25/2008, que passou
a admitir uma forma de comprovação automática do adimplemento do regime,
mesmo que o beneficiário não tenha "enviado as informações para baixa", levando-
se em consideração as DI e os RE vinculados e transferidos. Mas, ainda assim, as
comprovações continuam a ser matéria de competência da Secex:
[...] Por fim, cabe ressaltar que a forma adequada para se reformar a decisão de
mérito proferida pela Secex é o recurso, dirigido à autoridade que proferiu a
decisão, a qual, se não a reconsiderar, o encaminhará à autoridade superior, nos
termos do art. 56, §1°, da Lei 9.784/99, conforme menção expressa constante na
decisão publicada no sistema Drawback. Entretanto, o recurso apresentado pela
Roche não logrou reformar a decisão anteriormente tomada pela Secex (fls.
227/233).
Falece competência à RFB para reformar decisão administrativa proferida pela
Secex. Assim sendo, a ação fiscal da RFB não pode e não deve se dar em oposição
ao trabalho da Secex, mas em sua complementação. É à Secex que cabe examinar o
relatório de comprovação do drawback apresentado pelo beneficiário e,
restringindo-se a uma verificação documental, atestar, ou não, o seu cumprimento.
É a Secex o órgão competente para atestar ou não o cumprimento, pelo beneficiário
do Regime Aduaneiro Especial de Drawback-Suspensão, das obrigações assumidas
nos Atos Concessórios, não cabendo à Receita Federal do Brasil, em substituição à
competência da Secex, reconhecer o adimplemento do compromisso de exportação
relativo a operações por ela não admitidas.
Sendo assim, e conforme decidido pela Secex, uma vez que não houve o
adimplemento do compromisso de exportação, os tributos até então suspensos pelo
regime especial do Drawback passam a ser plenamente exigíveis, conforme previsto
em lei, e com os consectários legais devidos, posto que não foram recolhidos de
forma espontânea.
A irregularidade mencionada neste subitem, por si só, já é suficiente para a
caracterização do inadimplemento total do compromisso de exportar, conforme
decidido pela própria Secex.
Poder-se-ía, portanto, encerrar o presente Termo neste ponto, com a imediata
lavratura do auto de infração, posto que já existe base legal suficiente. Mas não se
pode perder a oportunidade de também consignar que, como resultado de outras
análises, foi constatada outra irregularidade, que será esmiuçada no subitem a
seguir.
4.2) Violação do Princípio da Vinculação Física entre os insumos importados e os
produtos exportados Observa-se que o próprio Regulamento Aduaneiro atual, ao
disciplinar o Drawback, modalidade suspensão, determina de modo implícito a
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
6
vinculação física entre a mercadoria importada e o produto posteriormente
exportado, preceituando em seu art. 383, inciso I, in verbis:
[...] Esta mesma regra é reproduzida no art. 50, I, da Portaria Secex 25/2008. Esta
portaria ainda estabelece:
[...] Assim, a legislação impõe de forma clara que a própria mercadoria importada é
que deve ser exportada após o beneficiamento ou, então, a mesma mercadoria
deve ser destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a
ser exportada. Eis, então, o princípio da vinculação física, enunciado pelas próprias
normas legais que regem o benefício.
Ademais, a matriz legal do Drawback, o art. 78 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, ao
instituir esse regime aduaneiro, determinou que a ele fosse aplicado o disposto no
§1o do art. 75 do mesmo texto legal, o qual condiciona a aplicação do regime
especial "à utilização dos bens dentro d prazo da concessão e exclusivamente nos
fins previstos", quais sejam, o beneficiamento ou emprego em outro bem a ser
exportado.
As atividades fiscais são plenamente vinculadas. Os benefícios e obrigações
estabelecidos pelo regime drawback estão delineados na legislação que trata a
matéria, acima citada.
No caso sob análise, para o fim de comprovação do atendimento do princípio da
vinculação física, a Roche foi intimada a:
[...] Pelas respostas dadas pela Roche, pode-se concluir que a empresa não dispõe
de nenhum sistema de controle de seu processo produtivo apto a comprovar o
requisito da vinculação física, necessário à demonstração da regularidade das
operações de Drawback objeto da presente Auditoria, com referência aos processos
de industrialização sob análise.
Ora, para atender ao Princípio de Vinculação Física, a empresa beneficiária do
Regime de Drawback deve, obrigatoriamente, manter controles e registros precisos
dos estoques e do consumo dos insumos importados com suspensão de tributos.
Portanto, para atender as demandas legais o contribuinte deve contabilizar as
matérias-primas importadas no Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, modelo 3, ou então, conforme prevê o artigo 388 do RIPI (Decreto n°
4.544), manter controle alternativo que permita a perfeita apuração de seu
estoque.
Por óbvio, um sistema idôneo de controle alternativo deve permitir a discriminação
dos insumos que são agregados ao estoque, a aferição da existência de eventual
estoque da mesma matéria-prima, e a indicação dos tipos e quantidades de
insumos direcionadas para as diferentes fases da produção.
Ora, se a empresa não faz escrituração do Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, mod. 3, e não tem controle dos seus estoques (no caso, nem
de forma alternativa), NÃO tem como comprovar que os insumos estrangeiros
importados sob o Regime Aduaneiro foram efetivamente empregados no bem final
exportado, descumprindo, então, o chamado princípio de vinculação física,
ensejando a cobrança dos tributos anteriormente suspensos.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
7
Note-se, ainda, que o RIPI/02 - Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Decreto 4.544/02), em seus artigos 383/388, estabelece que os
estabelecimentos industriais deverão escriturar o Livro 'Registro de controle da
produção e do estoque' ou sistema equivalente de controle da produção e do
estoque.
E, além de não dispor de mecanismos de controle, vê-se que a Roche, de fato,
realmente não observa o princípio da vinculação física em suas operações, pois,
como ela própria afirma, 'não tem como produzir lotes de medicamentos exclusivos
para exportação ', e 'utiliza um código único para a matéria prima do medicamento
exportado '.
O fato de a empresa trabalhar com medicamentos não justifica o inadimplemento
do compromisso assumido como requisito para a fruição do benefício fiscal.
O beneficiário do regime deve comprovar o atendimento ao princípio da vinculação
física, mantendo controles e registros de estoques dos insumos estrangeiros
importados por meio das DI's de aplicação, bem como dos estoques de produtos
finais elaborados com estes insumos importados, ressalvada a possibilidade de as
comprovações serem feitas por algum outro meio idôneo. A manutenção de
documentos e registros aptos a comprovar a vinculação física é obrigação acessória
atribuída à beneficiária, e sua inobservância tem como conseqüência lógica o
descumprimento de requisito essencial para fruição do benefício.
É importante ressaltar que, ainda que não tivesse sido feita a comprovação da
violação do princípio da vinculação física, como de fato o foi, caberia ao beneficiário
do regime o dever de demonstrar a sua observância (o que, obviamente, não
ocorreu), bem como que preenchia todos os requisitos necessários à fruição do
benefício. O drawback, modalidade suspensão, tem a natureza jurídica de uma
isenção sujeita a condição resolutiva e, portanto, incide a regra do caput do art. 179
do CTN:
[...] Como se pode observar, a Roche preocupou-se apenas em usufruir o benefício,
deixando em plano secundário o adimplemento do compromisso assumido quando
da sua adesão ao regime de drawback e as exigências estabelecidas na legislação
para desfrutá-lo.
A irregularidade mencionada neste subitem, por si só, também já seria suficiente
para a caracterização do inadimplemento total do compromisso de exportar, por
ofensa ao princípio da vinculação física, nos termos do art. 383,I, do Decreto n°
6.759/2009 (art. 335,I, do Decreto n° 4.543/2002), do art. 155,I, da Portaria Secex
25/2008 (art. 162,I, da Portaria Secex 14/2004), e do art. 78, c/c art. 75, § 1o, do
Decreto-Lei n° 37/66.
[...] 6) CONCLUSÃO Inadimplido totalmente o compromisso de exportar constante
do Ato Concessório Drawback Suspensão n° 2006.0045787, e não tendo sido
tomada nenhuma das providências do art. 390 do Regulamento Aduaneiro em
relação às mercadorias que haviam sido importadas sob amparo deste Ato
Concessório, resolvendo-se, assim, a suspensão, fica a Roche obrigada a pagar os
tributos incidentes sobre as importações, acrescidos de multa de ofício e de juros
legais, cujos valores e fundamentos legais encontram-se expressos no próprio corpo
do Auto de Infração.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
8
[...]"
Cientificada dos lançamentos em 17/11/2009, pessoalmente (fl. 05), a autuada
apresentou sua impugnação de fls. 245-252 em 15/12/2009, na qual, após
discorrer sobre os fatos e sobre o regime de Drawback, alega, em resumo:
-no próprio Auto há a confirmação de que é de competência da SECEX a avaliação
das exportações, tanto no aspecto quantitativo como no burocrático e
administrativo, isto é, aquele que vê, via sistema, a sua realização como a
codificação correta, a inter-relação entre o produto importado e o exportado, e,
por fim, tem os poderes para examinar via sistema o que de fato acontece com o
DRAWBACK, seja o de isenção, de suspensão, verde e amarelo e, entre outros, os
genéricos, até o seu cumprimento final;
-a falta de escrituração apontada talvez tenha sido um entendimento distorcido
quanto ao pedido do livro modelo 3 de controle dos estoques, com a finalidade de
examinar a vinculação da mercadoria importada com a exportada, do ponto de
vista físico;
-na primeira vertente, o DECEX/SECEX não reconheceu a listagem dos RE's que
foram incluídas em campo próprio do sistema, cuja tela comprovante possui: TIPO
- NR. DO RE - DATA AVERBAÇÃO - QUANTIDADE - VALOR CÂMBIO EM US$ - que
totalizam em quantidade 48.856,518 Kgs e U$D 4.214.697,55. Esta tela é datada
de 10/04/2008, que significa que a relação dos REs para baixa foi imputada no
sistema dentro do prazo. Na tela também há indicação de que o Ato estava em
sua plena vigência, pois fornece a data inicial de 20/04/206 e a data final de
19/04/2008 (DOC. N° 3);
-os dados fornecidos na tela acima do próprio Ato por si só seria o suficiente para
constatar que pelo menos os Registros de Exportação foram objeto do
preenchimento adequado desta tela para fins de baixa do Ato Concessório,
inclusive confirmar que foi essa a relação enviada para baixa, se se conjugar com a
tela pertinente datada de 06/05/2008, que textualmente indica: "REGISTRO DE
DRAWBACK ENVIADO PARA O DECEX PARA BAIXA" (DOC. 04).
-ora, se o DECEX/SECEX tivesse esclarecido o que realmente aconteceu com o
sistema por não reconhecer todos aqueles registros de Exportação que estão com
seus códigos de enquadramento adequados e vinculados ao Ato Concessório
questionado, não se teria inadimplência deste Ato. Por duas vezes a querelante
provocou o DECEX/SECEX a se manifestar com esses esclarecimentos e só obtinha
a mesma resposta - o indeferimento do pleito, face ter sido apresentado
intempestivamente, conforme Lei 9.784/99, de acordo com os OFÍCIOS n°
951/DECEX/SECEX, de 18/05/2009 e 2.570/DECEX/SECEX DE 22/10/2009. (DOCS.
n° 6 e 9);
-a menção nos dois Ofícios recebidos do DECEX/SECEX sobre a Lei 9.794/1999
para informar que houvera intempestividade no pleito não foi respeitada pelo
próprio emissor dos Ofícios, porque ele próprio não deu ciência formal como
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
9
preceitua a Lei, retirando do beneficiário o seu direito de defesa que lhe é
garantido na própria legislação;
-o DECEX/SECEX cometeu uma grave injustiça, primeiro por não dar
conhecimento através de notificação ou ofício de que o Ato era inadimplido e
depois por não ter textualmente dado prazo para apresentação das razões de
defesa a que tem direito a beneficiada, conforme art. 26 da Lei no 9.784/1999;
-além da não comunicação do status do Ato administrativo, o DECEX/SECEX não
observou de forma adequada o Direito do Contribuinte, como determinado no
inciso II do art. 3o da Lei no 9.784/1999;
-deste modo, pode-se deduzir que o direito do contribuinte em regularizar, ainda
a nível administrativo junto ao DECEX/SECEX, o Ato Concessório, lhe foi retirado;
primeiro, porque o órgão, apesar de mencionar a Lei do processo administrativo,
dela não fez uso, porque não notificou de forma adequada e prevista em Lei o
inadimplemento do Ato. A única comunicação feita pelo órgão foi o diagnóstico
no sistema, que não garante às partes envolvidas o conhecimento do dia dessa
ciência, portanto ineficaz do ponto de vista jurídico administrativo;
-a falta da ciência deixou a beneficiária à deriva no processo administrativo, já
que, de acordo com o próprio Auto de Infração, a competência para analisar se o
Ato foi ou não cumprido é do DECEX/SECEX. Diante da vasta prova aqui
apresentada que não deixa dúvidas sobre esse cumprimento, rotulou a
beneficiária como não cumpridora de suas obrigações, já que não analisou de
forma adequada o porquê de sua não visualização dos registros de exportações
efetivados e averbados vinculados ao Ato Concessório;
-a outra vertente da Autuação seria a falta de vinculação entre o produto
importado e o exportado fisicamente com base no livro 3 de controle contábil de
estoque, o que não procede;
-o Auditor Fiscal talvez não tenha compreendido os esclarecimentos que foram
dados por ocasião do último cumprimento do Termo de Intimação, determinando
no Auto de Infração que a beneficiária não apresentou cópia do Livro de Registro
de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3;
-é de suma importância esclarecer que através do Processo n° 13707.000480/89
62 à ROCHE comunicou à autoridade da Superintendência da Receita Federal que
em decorrência da substituição dos sistemas de processamento de dados haveria
a substituição do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, pela
listagem de Controle Quantitativo, conforme Ajuste SINIEF No 2/1972 e Portaria
Ministerial n° 469/1979 (DOC. N° 8);
-portanto, não procede a afirmação no Auto de Infração de que a Empresa não faz
escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, mod. 3 e
que não tem controle sobre esses estoques. Muito pelo contrário, detêm
perfeitamente o controle sobre essa matéria via sistema como indicado e
documentado através do processo indicado no item 33 e dos lançamentos
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
10
realizados via sistema, conforme cópias desses lançamentos, destacando se em
negrito a mercadoria objeto da presente lide, já que numa mesma folha pode
haver mais de um lançamento. (DOC. N° 11);
-além das cópias da escrituração contábil acima mencionada, apresenta-se em
anexo planilha resumo que compreende as exportações realizadas e display do
sistema SAP que comprova todas as emissões de Notas Fiscais de Saída que
concluem o processo de controle de estoque da produção (DOCs. N° 12 e 13);
-para confirmar que a ROCHE possui os controles de estoque, apresentamos em
anexos os relatórios retirados do sistema que substituiu o livro modelo 3, onde se
pode constatar que as informações estão contabilizadas, tornando a afirmação
constante do Auto inconsistente do ponto de vista fiscal;
-é importante salientar que toda a indústria tem o seu fluxo de produção e
compromissos com os seus clientes como uma obrigação permanente que não
pode prescindir de qualquer desvio, necessitando deste modo de ações
otimizadas à realidade industrial, principalmente quando se trata de bens
fungíveis, que podem ser substituídos por similares;
-o entendimento sobre bens fungíveis repousa no Código Civil e tem no âmbito
administrativo o Ato Declaratório COSIT n° 20/1999, que declara que a utilização
de material importado com o incentivo na elaboração de produtos destinados ao
mercado interno não constitui desvio de finalidade para fins tributários, desde
que material similar (fungível) nacional tenha sido utilizado na elaboração de
produto exportado. Em caso de utilização de similar importado com recolhimento
integral também poderia haver a utilização desse entendimento;
-para finalizar, cabe mencionar que os produtos passíveis de fungibilidade como
ocorre com as matérias primas, desde que tenham sido importadas e exportadas
no período de vigência do Ato Concessório, não podem produzir efeitos contrários
ou penalidades, sendo este o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
que em última instância decidiu sobre tal assunto no Recurso Especial
413.564/RS, julgado pela Primeira Turma em 03/08/2006, cujo acórdão foi
relatado pelo ministro José Delgado;
-por tudo aqui exposto, espera-se que os Julgadores compreendam que os
benefícios precisam e devem estar adequados às necessidades dos empresários,
para que surtam os efeitos esperados. No caso do Drawback, muito mais
compreensão e bom senso, pois este regime tem muita influência em nossa
balança comercial e, por este motivo, não pode deixar aquele empreendedor
desprotegido de suas ações que visam o equilíbrio industrial para os desafios
inerentes ao comércio exterior frente aos países desenvolvidos.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 13/03/2019 (e-fls. 363),
apresentando o Recurso Voluntário em 28/02/2019 (e-fls. 365), o que fez com pedido os mesmos
argumentos da peça de impugnação e os seguintes pedidos:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
11
a) Preliminarmente, seja determinada a nulidade da decisão do DECEX/SECEX,
uma vez que cumprido ao ato concessório com informação das exportações, não
sendo possível a perda dessas informações na troca dos sistemas, ser motivo para
punição da Recorrente, e em razão da violação dos princípios da ampla defesa e
do contraditório, insculpidos na Constituição Federal no art. 5o inciso LV da
Constituição Federal, com a consequente anulação dos créditos tributários, juros
e multa, cobrados através do Auto de Infração Recorrido e a consequente baixa
do Ato Concessório;
b) Determine a reforma do acórdão nos termos apresentados, a fim de que se
considere o Ato Concessório adimplido integralmente e baixado, em razão do
efetivo cumprimento das exportações em prazo, quantidade e valor conforme
previsto no Ato Concessório, bem como foi realizada a informação do
DECEX/SECEX tempestivamente, determinando-se o cancelamento do Auto de
Infração; ou
c) Considerando-se a correção da decisão de ato inadimplido totalmente, se
determine a reforma do Auto de Infração para reconhecer a impossibilidade de
cobrança dos juros de mora desde o desembaraço da DI e de multa proporcional,
passando-se apenas a cobrança do principal e de juros de mora apenas a partir da
decisão de inadimplemento total do ato concessório por parte do DECEX/SECEX;
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento, argumentando que o
reconhecimento do inadimplemento do Ato Concessório de Drawback Suspensão no
2006.0045787 pela Secretaria de Comércio Exterior – SECEX teria sido proferido com vício
procedimental, notadamente por ausência de notificação formal e motivação adequada, o que
configuraria cerceamento do direito de defesa e contaminaria, por derivação, o lançamento
efetuado pela Receita Federal do Brasil.
Sem razão à defesa.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
12
Inicialmente, cumpre consignar que o lançamento tributário em exame foi
formalizado pela Receita Federal do Brasil com fundamento na constatação objetiva de
inadimplemento do regime aduaneiro especial de drawback, consubstanciada na classificação
administrativa do ato concessório como “inadimplido total” nos sistemas da SECEX, bem como na
verificação, em sede fiscal, do descumprimento das condições legais e regulamentares exigidas
para a fruição do benefício.
Trata-se, portanto, de lançamento regularmente constituído por autoridade
competente, no exercício de atribuição legal expressa, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional.
A alegação de que eventual vício procedimental na atuação da SECEX teria o condão
de macular o lançamento tributário não se sustenta à luz do ordenamento jurídico. A Secretaria de
Comércio Exterior e a Receita Federal do Brasil integram estruturas administrativas distintas, com
competências legalmente delimitadas. À SECEX compete a gestão, o acompanhamento e a
verificação do adimplemento dos atos concessórios de drawback, enquanto à Receita Federal
incumbe a fiscalização e a constituição do crédito tributário quando resolvida a suspensão do
regime. Assim, eventual inconformidade do contribuinte quanto aos procedimentos internos da
SECEX deve ser discutida e solucionada no âmbito próprio daquela Secretaria, não cabendo à
autoridade fiscal, nem a este órgão julgador, revisar ou invalidar ato administrativo praticado por
órgão diverso, no exercício de competência que lhe é própria.
Ressalte-se, ademais, que o lançamento não se limita a reproduzir a decisão
administrativa da SECEX. Conforme se extrai dos autos, a fiscalização também fundamentou a
exigência tributária na constatação de descumprimento material das condições do regime,
especialmente no que se refere à inobservância do princípio da vinculação física entre os insumos
importados e os produtos exportados, irregularidade esta que, por si só, é apta a ensejar a
resolução da suspensão e a exigência dos tributos anteriormente suspensos. Desse modo, ainda
que se admitisse, em tese, a existência de algum vício no procedimento administrativo conduzido
pela SECEX, tal circunstância não teria o condão de infirmar a validade do lançamento, que se
ampara em fundamentos autônomos e suficientes.
No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não assiste razão
à Recorrente. No âmbito do processo administrativo fiscal, foram assegurados à interessada o
contraditório e a ampla defesa, com a regular ciência do Auto de Infração, a apresentação
tempestiva de impugnação, a juntada de documentos, a apreciação motivada das alegações pela
autoridade julgadora de primeira instância e, por fim, o acesso ao duplo grau de jurisdição
administrativa, mediante a interposição do presente Recurso Voluntário. O processo
administrativo fiscal não se confunde com o procedimento administrativo de gestão do regime de
drawback conduzido pela SECEX, não sendo possível transpor, automaticamente, alegadas
irregularidades ocorridas em outro âmbito procedimental para infirmar a regularidade do
contencioso fiscal.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
13
No caso dos autos, não se verifica qualquer prejuízo efetivo, uma vez que todas as
alegações da Recorrente foram amplamente examinadas e enfrentadas pelas instâncias
administrativas competentes.
Considerando tais razões, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por
inexistência de vício na constituição do crédito tributário e por ausência de cerceamento de
defesa.

3. Mérito
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário, relativo a Imposto de Importação, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
perfazendo, na data da autuação, um total de R$ 125.047,85.
Conforme se extrai dos autos, o lançamento foi formalizado em razão do
descumprimento das condições legais e regulamentares do regime aduaneiro especial de
drawback, na modalidade suspensão, especificamente pela ausência de comprovação da
vinculação física entre os insumos importados com suspensão de tributos e os produtos
posteriormente exportados no âmbito do Ato Concessório no 2006.0045787.
Inicialmente, cabe esclarecer que, tendo em vista os fatos geradores ocorridos em
período anterior a 28/07/2010, deve ser aplicado o entendimento consolidado através da
SÚMULA CARF No 227, que assim prevê:
SÚMULA CARF No 227
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
O regime aduaneiro especial de drawback, em sua modalidade suspensão, impõe
que, até 28/07/2010, haja vinculação física entre os insumos importados com
suspensão de tributos e os produtos exportados.
Acórdãos Precedentes: 9303-013.628, 9303-016.062, 9303-014.161.
Nesse caso, o adimplemento do regime jurídico do drawback suspensão impunha a
exigência de vinculação física, consistente na demonstração de que os insumos importados ao
amparo do benefício foram efetivamente empregados na fabricação, complementação ou
acondicionamento dos produtos destinados à exportação.
Assim constou no Relatório Fiscal a motivação para o lançamento de ofício:
Além do caso de inadimplemento do compromisso de exportar, uma das causas
de inadimplemento do regime de drawback poderia ocorrer em virtude do
descumprimento de outras condições previstas no ato de concessão, como a não
observância do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite para
exportação, para comprovar as importações e exportações vinculadas ao Regime,
por intermédio do módulo especifico Drawback do Siscomex (arts. 139 e 162, Par.
Único, Port. Secex no 14/2004).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
14
Atualmente, embora silente em relação às consequências da não observância do
prazo acima, o art. 155, § 1° da Portaria Secex no 25/2008, ainda estabelece que o
inadimplemento poderá ocorrer em virtude do descumprimento de outras
condições previstas no ato de concessão.
No caso de inadimplemento do compromisso de exportar, as mercadorias
admitidas no regime ficam sujeitas aos seguintes procedimentos, em até trinta
dias do prazo fixado para exportação: a) devolução ao exterior ou reexportação;
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; ou c)
destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento dos
tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos (art. 390, I, do Regulamento
Aduaneiro). No caso de renúncia A aplicação do regime, deve-se adotar, no
momento da renúncia, um dos procedimentos previstos para o caso anterior (art.
390, H). No caso de descumprimento de outras condições previstas no ato
concessório, deve-se requerer a regularização junto ao órgão concedente, a
critério deste (art. 390, III).
3) AS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR SOB ANÁLISE
Amparada pelo ato concessório analisado, a Roche registrou as seguintes
Declarações de Importação: 06/0431671-7/001, 06/0597896-9/001, 06/0655600-
6/001 e 06/0801611-4/001 (fls. 29, 43, 55/87). As exportações pretensamente
vinculadas a este ato concessório foram registradas entre os meses de julho/2006
e março/2007 (fls. 44, 164/216).
A data final para a efetivação das exportações, prevista no Ato Concessório, foi o
dia 19/04/2008.
4) FATOS APURADOS E IRREGULARIDADES CONSTATADAS
4.1) Inadimplemento Total do Ato, decretado pela Secex
O ato concessório sob análise foi considerado totalmente inadimplido pela Secex,
conforme consta do sistema Drawback, com diagnóstico feito em janeiro de 2009:
"INADIMPLEMENTO TOTAL, COM BASE NO ARTIGO 162 DA PORTARIA SECEX N° 14
DE 17/11/2005. SUJEITO A RECURSO NA FORMA DA LEI 9784/99" (fls. 25, 35, 41,
42) (obs.: na verdade, o ato é do ano de 2004, e não de 2005).
O citado art. 162 da Portaria Secex 14, de 17/11/2004, assim dispõe:
Art. 162. O inadimplemento do Regime será considerado:
I - Total: quando não houver nenhuma exportação que comprove a utilização da
mercadoria importada; II - parcial: se existir exportação efetiva que comprove a
utilização de parte da mercadoria importada.
Parágrafo único. O inadimplemento poderá ocorrer em virtude do descumprimento
de outras condições previstas no ato de concessão, como a não observância do
prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 139.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
15
Vale ressaltar que, assim como o art. 163 da Portaria Secex 14/2004, também o
art. 156 da Portaria Secex 25/2008, de 27/11/2008, estabelece que é esta a forma
pela qual os inadimplementos são publicados:
Art. 156. O inadimplemento do regime ficará registrado no módulo especifico
drawback do SISCOMEX, e estará disponível a RFB e aos demais órgãos 6u
entidades envolvidas no controle, por acesso eletrônico no SISCOMEX, para as
providências cabíveis.
Assim, resta claro que a Secex, com sua decisão, não aceitou as exportações a ela
apresentadas, pois a Roche comprovou o envio à Secex da relação de exportações
efetivadas, para a comprovação das exportações vinculadas ao regime (fls.
107/109).
Portanto, a situação deste ato concessório foi equiparada à situação em que não
há nenhuma exportação que comprove a utilização da mercadoria importada.
Constata-se que a Fiscalização, a partir da análise da documentação apresentada
pela Contribuinte, constatou a inexistência de controles e registros aptos a permitir a
rastreabilidade física e individualizada dos insumos importados sob drawback até os produtos
finais exportados. Foi expressamente consignada a ausência de escrituração do Livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, exigido pela legislação do IPI e aplicável como
instrumento ordinário de controle da produção e do consumo de insumos importados sob regime
especial. Também não foram apresentados controles alternativos equivalentes que assegurassem,
com precisão, a correlação quantitativa e material entre as importações beneficiadas e as
exportações alegadamente realizadas.
A Fiscalização valeu-se, ainda, das informações prestadas pela própria Recorrente
em resposta aos Termos de Intimação, nas quais restou consignado que a empresa não produzia
lotes exclusivos para exportação e utilizava códigos únicos de matérias-primas em seu processo
produtivo. Tais declarações evidenciam a adoção de controles globalizados e indiferenciados de
estoque, incompatíveis com a exigência, vigente à época, de comprovação do nexo físico entre o
insumo importado com suspensão e o produto exportado no âmbito de ato concessório
específico.
A inexistência de documentação apta a demonstrar, de forma segregada, a entrada,
o consumo e a saída dos insumos importados sob drawback — tais como ordens de produção
vinculadas ao ato concessório, fichas técnicas individualizadas por lote, mapas de consumo ou
relatórios de baixa de estoque que indicassem a utilização efetiva dos insumos beneficiados na
fabricação dos produtos exportados — conduziu à conclusão fiscal de que não houve
comprovação da observância do princípio da vinculação física.
Por sua vez, a Recorrente apresentou relatórios extraídos de sistemas corporativos
integrados (SAP), planilhas internas de movimentação de estoque, registros contábeis gerais, telas
de sistemas internos e demonstrativos globais de produção e exportação, além de notas fiscais de
saída e planilhas-resumo das exportações realizadas. Todavia, tais elementos, embora aptos a
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001624/2009-81
16
demonstrar a existência de operações de importação e exportação em determinado período, não
se mostraram suficientes para comprovar a vinculação física exigida pela legislação aplicável aos
fatos.
Os documentos apresentados possuem natureza agregada e global, sem
individualização por ato concessório, por lote de produção ou por insumo específico importado
sob suspensão. Não há, nos autos, laudos técnicos, controles quantitativos específicos, correlação
direta entre determinada Declaração de Importação amparada pelo drawback e a efetiva
utilização daquele insumo específico na fabricação de produtos exportados correspondentes.
Ademais, mesmo a alegada substituição do Livro Registro de Controle da Produção
e do Estoque por sistema eletrônico autorizado não se revelou suficiente, uma vez que os
relatórios juntados não cumprem, na prática, a função probatória necessária para suprir a
ausência de rastreabilidade física dos insumos importados sob Drawback.
Em síntese, a defesa se pautou na aplicação do Princípio da Fungibilidade, o qual
resta afastado em razão da aplicação da SÚMULA CARF 227, acima já citada.
Cumpre destacar que o ônus da prova quanto ao adimplemento das condições do
regime especial incumbe ao beneficiário, por se tratar de benefício fiscal condicionado. E a
inexistência de comprovação inequívoca da vinculação física impede a consolidação do benefício e
atrai a aplicação do art. 179 do Código Tributário Nacional, que rege as isenções concedidas sob
condição resolutiva.
Diante do conjunto probatório constante dos autos, em consonância com as
constatações da Fiscalização, com a conclusão da decisão de primeira instância e com a orientação
consolidada na Súmula CARF no 227, resta caracterizado o inadimplemento do regime especial,
motivo pelo qual deve ser mantido o auto de infração.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 427
DF CARF MF
Original